Tribunal: STF
Processo: RE 70743
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
1. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCAÇÃO REGULADA PELO DECRETO N. 24.150-34. MORA DO LOCATÁRIO QUANTO AO PAGAR OS ENCARGOS ACRESCIDOS AO ALUGUEL. PARA QUE SE CONFIGURE TAL DEMORA, É NECESSÁRIO QUE O LOCADOR NOTIFIQUE O LOCATÁRIO PARA FAZER O PAGAMENTO EM DEZ DIAS. É O QUE DETERMINA O ART. 361 DO C.PR.CIVIL DE 1939, VIGENTE POR FORÇA DO ART. 1.218, III, DO CPC/73. 
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO NO ART. 119, III, A E D, QUE FORMA O TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. SE O
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO CONTÉM OFENSA AO DIREITO FEDERAL APONTADO PELO RECORRENTE, E SE ESTE NÃO DEMONSTRA QUE HAJA DIVERGÊNCIA ENTRE TAL JULGADO E O DEFINIDO COMO PADRÃO DE CONFERÊNCIA, A CORTE NÃO CONHECE DO RECURSO. 
3. JULGAMENTO UNIFORME DA 1ª TURMA.